Tribunal: TJMT
Processo: 1018731-73.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018731-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Honorários Periciais, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCELO PINTO - CPF: 342.223.750-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERÍCIA TOPOGRÁFICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que homologou honorários periciais no valor de R$ 25.000,00 para realização de perícia topográfica destinada à localização de imóvel dado em garantia fiduciária em execução fundada em título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários periciais (R$ 25.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da natureza e da complexidade do trabalho técnico a ser realizado.

III. Razões de decidir

3. O art. 95 do CPC determina que o juiz deve fixar os honorários do perito de forma compatível com a complexidade da perícia, o tempo de execução e a qualificação do profissional, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A perícia topográfica em questão limita-se à localização física do imóvel rural, sem envolver avaliação de mercado ou análise técnica complexa, demandando apenas consulta a registros cartorários, identificação de coordenadas e eventual deslocamento à área rural.

5. Embora o deslocamento e o uso de equipamentos técnicos justifiquem remuneração adequada, o valor homologado mostra-se elevado diante da simplicidade do objeto pericial e do valor da causa, devendo ser reduzido para evitar onerosidade excessiva e garantir o acesso à Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Redução dos honorários periciais de R$ 25.000,00 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantida a exigência de pagamento antecipado.

Tese de julgamento:

“1. Os honorários periciais devem ser fixados com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a complexidade da perícia e o valor da causa.

2. É cabível a redução do valor arbitrado quando o montante homologado se mostrar excessivo em relação à natureza simples do trabalho técnico.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial fundada em Instrumento Particular de Empréstimo e Nota Promissória firmado em 1999 nº 0000893-09.2001.8.11.0055 (970/2007, antigo 480/2001 - Código 15026), homologou honorários periciais topográficos no montante de R$25.000,00, a serem pagos antecipadamente para viabilização da localização de imóvel dado em garantia fiduciária.

Assevera o agravante que: o imóvel, de matrícula nº 13.585 do CRI de Tangará da Serra/MT, havia sido objeto de penhora, porém, restou não localizado pelo Oficial de Justiça, o que ensejou a solicitação de perícia topográfica por parte do exequente. Após sucessivas tentativas frustradas de localização do bem, inclusive mediante ofícios a órgãos públicos e tentativa de intimação do executado, foi requerida a nomeação de perito, culminando na indicação do Sr. Fabiano André Petter, que apresentou proposta de honorários no valor de R$32.242,00.

Após impugnação do valor pela parte exequente, o perito apresentou proposta reduzida para R$25.000,00, a qual foi homologada pelo juízo de origem.

Inconformado, o agravante sustenta que o montante arbitrado mostra-se excessivo e desproporcional diante do valor da causa (R$9.944,33) e da complexidade da perícia a ser realizada, que se limita à localização física do imóvel, sem envolvimento de avaliações técnicas complexas. Aduz, ainda, que a fixação em patamar tão elevado viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de representar óbice econômico ao prosseguimento da execução, o que compromete o próprio acesso à Justiça.

Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do valor homologado, e, ao final, o provimento do recurso para reduzir os honorários periciais a valor compatível com a simplicidade da diligência e o valor do crédito executado.

A liminar foi parcialmente deferida. (Id. 292873391)

Informações. (id. 296955864)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial fundada em Instrumento Particular de Empréstimo e Nota Promissória firmado em 1999 nº 0000893-09.2001.8.11.0055 (970/2007, antigo 480/2001 - Código 15026), homologou honorários periciais topográficos no montante de R$25.000,00, a serem pagos antecipadamente para viabilização da localização de imóvel dado em garantia fiduciária.

Pois bem
.
O agravo merece parcial provimento.

A questão central cinge-se à análise da proporcionalidade e razoabilidade dos honorários periciais fixados para realização de perícia topográfica destinada exclusivamente à localização de imóvel rural.

O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz fixará os honorários do perito considerando o grau de complexidade da matéria, o tempo necessário para a realização dos trabalhos e a qualificação do profissional, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Da análise dos autos, verifica-se que se trata de perícia topográfica para mera localização de imóvel rural, sem necessidade de avaliação ou análise técnica complexa, limitando-se o trabalho à identificação física do bem mediante coordenadas geográficas e confrontações descritas na matrícula. Embora possa demandar deslocamento à zona rural, não se vislumbra complexidade temporal que justifique o valor proposto. O crédito executado perfaz aproximadamente R$ 994.433,00, sendo que os honorários periciais de R$ 25.000,00 representam cerca de 2,5% do valor da causa, percentual que, embora não seja exorbitante em termos absolutos, deve ser analisado à luz da simplicidade do trabalho pericial.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte orienta-se no sentido de que os honorários periciais devem guardar proporcionalidade com a complexidade da perícia e o valor econômico da demanda, não podendo constituir óbice ao acesso à Justiça. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade da matéria, o tempo necessário para realização dos trabalhos e o valor da causa.

No caso concreto, considerando que se trata de perícia topográfica de natureza relativamente simples, destinada exclusivamente à localização de imóvel rural mediante consulta a documentos cartorários e eventual deslocamento ao local, entendo que o valor de R$ 25.000,00 mostra-se desproporcional. Contudo, não se pode desconsiderar que o trabalho demandará deslocamento à zona rural de difícil acesso, consultas a órgãos públicos e eventual necessidade de equipamentos especializados para georreferenciamento.

Assim, aplicando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo os honorários periciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que remunera adequadamente o trabalho técnico sem inviabilizar economicamente o prosseguimento da execução.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir os honorários periciais de R$ 25.000,00 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se a exigência de pagamento antecipado.

Comunique-se ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025